Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719137-77.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: RIKELMY DE FREITAS FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Comprove, o patrono, que comunicou a renúncia ao cliente, haja vista que é a partir da data da comunicação que inicia o prazo de 10 (dez) dias a que se referem o art. 5o, § 3o, do Estatuto da OAB e o art. 112, § 1o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2023 16:57:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator